Tribunal: STF
Processo: ARE 1484465
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Seguro garantia. Suspensão da exigibilidade do crédito. Certidão positiva. Natureza infraconstitucional da questão. Ausência de prequestionamento. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou decisão que, em execução fiscal, admitiu o seguro garantia judicial e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.